Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701663-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DOS SANTOS NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observa-se que o pedido deduzido pela agravante não se reveste da premente urgência para sua apreciação. Assim, regularize a agravante sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso ( art. 76, § 2o, Código de Processo Civil). Brasília, 27 de outubro de 2020.